Tribunal: CARF
Processo: 11543.720050/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720050/2018-23
ACÓRDÃO
2002-008.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEOMAR PEREIRA BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva recebidos pelos
contribuintes como RRA devem ser espontaneamente oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo
Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a
adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual
apuração de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO ERRO
POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA. SUMULA CARF
73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720050/2018-23
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais, de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – Tributação Exclusiva.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 55.807,34,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com
65 anos ou mais
Cientificado do lançamento em 09/01/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 07/02/2018.
Na impugnação alega, resumidamente, que:
1 - Análise do Item 1. da Notificação - IMPUGNAÇAO INTEGRAL
O contribuinte propugna pela aceitação dos pagamentos da pensão alimentícia
em dinheiro, contra recibos, face à acentuada baixa das remunerações junto à
OGMO/ES.
Do ponto de vista fiscal, a União não sofreu qualquer prejuízo com a mudança na
forma de pagamento. Constata-se que a ESSÊNCIA da Decisão Judicial continuou
sendo cumprida mensalmente.
O contribuinte prestou a informação dos Pagamentos efetuados à alimentanda
Eliete Simões em 2014 igual a R$ 24.407,48. Esta, por sua vez, declarou tributável
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720050/2018-23
3
o mesmo valor recebido do alimentador, em sua IRPF própria 2015/2014. (cópias
em anexoV
PROPUGNA-SE que a DR3 encarregada do Julgamento conclua pela Improcedência
da Glosa de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de Pensão Alimentícia,
por de
INTEIRA JUSTIÇA. .
2. Excedente ao Desconto Aposentadoria > 65 anos - ACEITAÇÃO INTEGRAL
O contribuinte reconhece que cometeu um equívoco, e concorda com a ADIÇÃO
do valor de R$ 21.453,24 -(Pag. 02 de ll) à sua base de cálculo anual do IRPF
2015/2014, visto que procedeu a um desconto (dedução) maior do que o previsto
em lei.
Nesta Parte, procedente a Notificação de Lançamento em tela.
3. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - IMPUGNAÇAO INTEGRAL
O Juízo Trabalhista tem o poder legal de, à luz dos dados e documentos, fixar os
respectivos valores pertinentes a uma ação tramitando em sua Vara. Este, tinha
22 anos.
No presente caso, o Banco do Brasil informa, em 26/09/2014. que o VALOR
LÍQUIDO DO RESGATE do Alvará Judicial acima mencionado foi de R$ 384.014,46.
No mesmo despacho, o Juízo determinou o repasse de R$ 20.162,52 (Vinte Mil,
Cento e Sessenta e Dois Reais e 52 Centavos) ao DER/ES para recolher o IRRF
sobre RRA.
Ora, para um IRRFonte nesse valor e considerando 51 o número de meses, se
constata, em 2014, que somente um dado pode ser encontrado: valor tributável
de R$ 226.282,52, conforme PLANILHA da Defesa em ANEXO.
Conhecidos o Valor Total do Resgate e o Valor Tributável RRA para 51 meses,
qualquer diferença positiva encontrada tem, obrigatoriamente, que ser
classificada como Rendimentos Isentos.
De fato. No Alvará Judicial n 1108/2014, o Juiz não faz qualquer menção ao Valor
Isento auferido pelo contribuinte.
Mas esta indicação se torna até dispensável, pois facilmente pode ser identificado
por Auditores-Fiscais da SRFB; analistas tributários ou contadores.
CONCLUSÃO: considerando os documentos acostos à Impugnação mais os já
incorporados à Notificação, podemos concluir que tivemos dois LAPSOS [ Fisco e
Contribuinte] que foram corrigidos na Impugnação com relação aos Rendimentos
Isentos RRA:
• O Juízo declarou um valor tributável RRA em definitivo: 'Base de Cálculo: R$
226.282,52'. DARF IRRFonte = R$ 20.162,52. Número de Meses: 51.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720050/2018-23
4
• Com esses dados, um especialista encontra o valor pertinente ao Rendimento
Isento.
• Partindo do valor total do Resgate Judicial = 384.014,46 e diminuindo o Valor
Declarado como Tributável, encontramos o Valor dos Rendimentos Isentos = R$
384.014,46 (-) R$ 226.282,52 = R$ 157.731,94
• Em toda ação judicial trabalhista existem RUBRICAS ISENTAS: FGTS; Multa 40%
sobre saldo FGTS; Aviso Prévio e Férias Indenizadas, etc.
RESUMO:
Não se consegue depreender qual foi a razão para a Autoridade Lançadora
efetuar a exigência de um valor excedente ao fixado pelo Juízo para cálculo da
Fonte, ao lançar o Rendimento Isento Apurado - R$ 157.731,94 [conforme
demonstrado acima], como Rendimento Omitido.
Na opinião fiscal, TODO O VALOR RECEBIDO junto ao Banco do Brasil deve SER
CONSIDERADO COMO TRIBUTÁVEL, o que, certamente, é um DESPROPÓSITO.
É de praxe que em toda ação trabalhista, ademais nesta que teve em tramitação
22 anos, que exista várias rubricas consideradas como isentas pela legislação
tributária federal, dentre elas: FGTS; Multa de 40% sobre o saldo do FGTS; aviso-
prévio indenizado, etc.
Como vimos, a DIFERENÇA entre o valor resgatado no B. Brasil (Alvará Judicial), e
o Valor Judicial aplicável ao Cálculo do IRRFonte RRA, foi de R$ R$ 157.731,94.
Acórdão de procedência parcial com Ementa dispensada conforme Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2021 (e-fl. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 08/06/2021 (e-fl. 66), Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos foram declarados de acordo com o(s) comprovante(s) de
rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s) (e-fl. 35) e cf. determinação judicial (e-fl. 32
e ss.);
b) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos;
c) o total dos rendimentos recebidos acumuladamente, tributáveis e não tributáveis
somam exatamente R$ 479.837,48 (R$226.282,52 + R$253.554,96), que foram corretamente
declarados (e-fls. 32, 73 e 74)
Em 22/09/2022 solicita prioridade na tramitação de seu processo (e-fl. 92), com
vase no Estatuto da Pessoa Idosa.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720050/2018-23
5
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente no valor de R$157.731,94.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Com relação à omissão de rendimentos encontrada relativamente a rendimentos
recebidos acumuladamente, a autoridade fiscal apurou uma omissão de R$
157.731,94, valor este que o impugnante alega se correspondente a rendimentos
isentos.
O documento trazido pelo contribuinte para provar que o valor dos rendimentos
tributáveis é R$ 226.282,52 foi o de fl. 32. Neste documento confirma-se que o
valor tributável é de R$ 226.282,52, porém não há identificação de quais rubricas
compuseram este saldo tributável, não sendo possível saber se realmente se
tratavam de verbas isentas, pois somente podem ser admitidas como tal aquelas
expressamente previstas na legislação.Logo deve ser mantida a omissão, até que
o contribuinte demonstre qual a composição das verbas isentas. (ora grifado)
...
Ora, realmente reveste-se de razão a primeira instância quanto à impossibilidade de
apreciação de quais verbas foram efetivamente pagas na ação judicial trabalhista, para que as
mesmas possam ser avaliadas à luz da Legislação Tributária, cuja isenção deve ser aplicada em sua
literalidade. Em matéria de outorga de isenção deve-se interpretar literalmente a legislação
tributária (Código Tributário Nacional, artigo 111, II), E não há peças judiciais juntadas aos autos
para tal apreciação.
Lembre-se ainda que para a dedução dos honorários, há que se observar a
proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis, isentos e de tributação exclusiva, pois, como
os honorários são pagos sobre a totalidade das verbas, não se pode deduzir a parcela
correspondente aos rendimentos excluídos da base de cálculo. Ademais, não há nos autos
comprovação do efetivo pagamento dos honorários.
Em complemento indique-se que o direito há de ser comprovado
documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.628 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720050/2018-23
6
da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em
idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que, regendo as compensações por força do
art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem
trazer os elementos de prova.
Mas noutro giro, o contribuinte foi induzido ao preenchimento equivocado de sua
Declaração de Ajuste Anual pelo Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora. A
omissão apurada ocorreu em parte em razão de erro da fonte pagadora. Tal fato traz a
possibilidade de afastamento da multa de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da
Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados e todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
aplicação da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original